Tribunal: STF
Processo: RE 1298829
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 7, Vol. 13):
    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO COMUM. CÔMPUTO DO PERÍODO EM QUE O SEGURADO RECOLHEU CONTRIBUIÇÕES DE FORMA CONCOMITANTE AO GOZO DE MENSALIDADES DE RECUPERAÇÃO PARA FINS DE CARÊNCIA E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO EM GOZO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CÔMPUTO PARA FINS DE CARÊNCIA. PERÍODO INTERCALADO POR PERÍODOS CONTRIBUTIVOS. 
    1. A percepção de mensalidades de recuperação não constitui óbice para o exercício de atividades laborais ou para o recolhimento de contribuições, nos termos dos arts. 47, II, da Lei n.º 8.213/91 e 218 da IN 77/2015. Desse modo, não há impedimento para que o período em que o segurado exerceu atividade laboral ou recolheu contribuições de forma concomitante à percepção de mensalidades de recuperação seja computado para fins de carência e tempo de contribuição.
    2. Hipótese em que se verifica que o benefício de aposentadoria por invalidez cessou em 11/06/2018, tendo a segurada percebido mensalidades de recuperação até 21/12/2019, fazendo jus a parte autora ao cômputo do período em que recolheu contribuições na qualidade de segurada empregada, de 12/06/2018 a 02/07/2018, para fins de tempo de contribuição e carência.
    3. O Supremo Tribunal Federal, em 21/09/2011, no julgamento do RE 583.834, com repercussão geral reconhecida, decidiu, por unanimidade, pela inaplicabilidade do § 5° do art. 29 da Lei 8.213/91 na concessão do benefício aposentadoria por invalidez precedido de auxílio-doença durante período não intercalado com atividade laborativa.
    4. No caso, cabível o reconhecimento dos períodos em que a parte autora gozou de benefícios por incapacidade, de 02/09/2003 a 11/08/2005 e 12/08/2005 a 02/06/2018, para fins de carência, eis que intercalados por período contributivo. No ponto, registro que o benefício de aposentadoria por invalidez NB 529.889.697-5 cessou em 11/06/2018, tendo a parte autora recolhido contribuições de 12/06/2018 a 02/07/2018, não havendo óbice para o reconhecimento de tal intercalação o fato da parte autora ter percebido mensalidades de recuperação até 21/12/2019.
    5. Recurso da parte ré a que se nega provimento. 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 17).
    No apelo extremo (Vol. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 2º, caput; 5º; 195, §5º; e 201, caput, ambos da CF/1988. Aduz que o “o período de gozo de benefício por incapacidade não é contributivo”, assim, “conquanto possa ser contado para tempo de contribuição, não deve ser contado para fins de carência” (fl. 6, Vol. 17). Defende que, “se no período de percepção dos benefícios por incapacidade não há qualquer recolhimento de contribuição previdenciária, por consequência lógica não há como computar tal período para fins de carência, sob pena de total violação às pilastras de manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário” (fl. 8, Vol. 17). Assevera que, ao deferir a contagem para fins de carência de período não contributivo (tempo de percepção de benefício por incapacidade intercalado por contribuições), o acórdão recorrido ampliou, indevidamente, a aplicação do art. 55 da Lei 8.213/91, violando, assim, a separação harmônica entre os Poderes, a exigência de prévia fonte de custeio para a concessão/ampliação de benefícios previdenciários e o caráter contributivo e a obrigação de se preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 5-6, Vol. 13):
    “No caso dos autos, aduz a parte ré que os períodos em que a parte autora gozou de benefício de incapacidade, de 02/09/2003 a 11/08/2005 e 12/08/2005 a 02/06/2018, não poderiam ser computados como tempo de contribuição e carência, porquanto não teriam sido intercalados por períodos contributivos. 
    Sustenta que a parte autora percebeu mensalidades de recuperação em decorrência da cessação do benefício de aposentadoria por invalidez NB 529.889.697-5 até 21/12/2019, data posterior ao período contributivo, de 12/06/2018 a 02/07/2018. 
    No entanto, consoante já constou da fundamentação, a percepção de mensalidades de recuperação não constitui óbice para o exercício de atividades laborais ou para o recolhimento de contribuições. 
    Desse modo, considerando que o benefício por incapacidade cessou em 11/06/2018 (Evento 11 - INFBEN1), tendo a parte autora recolhido contribuições na qualidade de segurada empregada no período de 12/06/2018 a 02/07/2018 (Evento 1 - CNIS8, f. 6), cabível o reconhecimento dos períodos de 02/09/2003 a 11/08/2005 e 12/08/2005 a 02/06/2018 como tempo de contribuição e carência. Assim, voto por negar provimento ao recurso da parte ré no ponto.”
    O Juízo de origem observou a jurisprudência desta CORTE, firmada no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no Tema 88 (RE 583.834-RG/SC, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 14/2/2012), no sentido de que a contagem de tempo, para fins de concessão de aposentadoria, aplica-se somente nos casos em que o auxílio-doença tenha sido intercalado com atividade laborativa. Eis a ementa do julgado: 
    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CARÁTER CONTRIBUTIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR. LIMITES. 
    1. O caráter contributivo do regime geral da previdência social (caput do art. 201 da CF) a princípio impede a contagem de tempo ficto de contribuição.
    2. O § 5º do art. 29 da Lei nº 8.213/1991 (Lei de Benefícios da Previdência Social – LBPS) é exceção razoável à regra proibitiva de tempo de contribuição ficto com apoio no inciso II do art. 55 da mesma Lei. E é aplicável somente às situações em que a aposentadoria por invalidez seja precedida do recebimento de auxílio-doença durante período de afastamento intercalado com atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária. Entendimento, esse, que não foi modificado pela Lei nº 9.876/99.
    3. O § 7º do art. 36 do Decreto nº 3.048/1999 não ultrapassou os limites da competência regulamentar porque apenas explicitou a adequada interpretação do inciso II e do § 5º do art. 29 em combinação com o inciso II do art. 55 e com os arts. 44 e 61, todos da Lei nº 8.213/1991.
    4. A extensão de efeitos financeiros de lei nova a benefício previdenciário anterior à respectiva vigência ofende tanto o inciso XXXVI do art. 5º quanto o § 5º do art. 195 da Constituição Federal. Precedentes: REs 416.827 e 415.454, ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.
    5. Recurso extraordinário com repercussão geral a que se dá provimento.”
    Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria por invalidez. Cômputo do tempo de gozo de auxílio-doença para fins de carência. Possibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu nos autos do RE nº 583.834/PR-RG, com repercussão geral reconhecida, que devem ser computados, para fins de concessão de aposentadoria por invalidez, os períodos em que o segurado tenha usufruído do benefício de auxílio-doença, desde que intercalados com atividade laborativa. 2. A Suprema Corte vem-se pronunciando no sentido de que o referido entendimento se aplica, inclusive, para fins de cômputo da carência, e não apenas para cálculo do tempo de contribuição. Precedentes: ARE 802.877/RS, Min. Teori Zavascki, DJe de 1/4/14; ARE 771.133/RS, Min. Luiz Fux, DJe de 21/2/2014; ARE 824.328/SC, Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/8/14; e ARE 822.483/RS, Min. Cármem Lúcia, DJe de 8/8/14. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 746.835-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 7/10/2014) 
    Vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.104.120/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 6/8/2019; ARE 1.206.298/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/5/2019; RE 1110956/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 3/4/2019; RE 1226242/BA, Rel. Min. CELSO DE MELLO; DJe de 24/10/2019; ARE 1.244.945/CE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 11/2/2020; ARE 1244944/CE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA DJe de 18/2/2020; RE 1269899/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 2/7/2020; e ARE 1244945/CE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 11/2/2020.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de novembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente